Tribunal: TJPA
Processo: 0816656-32.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816656-32.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

AGRAVADO: DORALICE CANTUARIA MOUTINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0816656-32.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL )

AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA – OAB/RJ 80.687 E GISELE WAINSTOK – OAB/RJ 130.925

AGRAVADO : DORALICE CANTUÁRIA MOUTINHO

DEFENSORIA PÚBLICA: DYEGO AZEVEDO MAIA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. INÉRCIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DO ART. 1.007 DO CPC. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DO TJPA CONFIRMAM O ENTENDIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED-RIO Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que deferiu tutela de urgência determinando a prestação de serviços médicos à agravada, com liberação de hemodiálise e medicamentos, sob pena de multa. O recurso sustentou ausência de contraditório, inexistência de requisitos legais para a tutela, inexistência de falha na prestação de serviço e desproporcionalidade da multa. Contudo, o agravante não comprovou o preparo no ato de interposição e permaneceu inerte mesmo após intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para pagamento em dobro, configura hipótese de deserção e impede o conhecimento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.007, § 4º, do CPC estabelece que, não comprovado o preparo no momento da interposição, o recorrente será intimado para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

4.

A jurisprudência do TJPA exige, para comprovação válida do preparo, a apresentação do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, conforme art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas).

5.

A inércia diante da intimação judicial para recolhimento do preparo em dobro caracteriza a deserção, sendo inviável o conhecimento do recurso.

6.

A doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos confirma que a exigência do preparo é de observância obrigatória e que sua ausência impõe penalidade de recolhimento em dobro como sanção processual.

7.

A jurisprudência do TJPA reafirma esse entendimento, assentando que a ausência de qualquer dos documentos exigidos — especialmente o relatório de conta — impede o processamento do recurso, configurando deserção (AI nº 0816274-05.2024.8.14.0000; AC nº 0009117-31.2017.8.14.0009).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade, devendo ser comprovado no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção.

2.

A intimação para recolhimento do preparo em dobro, prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC, constitui oportunidade única para regularização, sendo a inércia da parte causa suficiente para o não conhecimento do recurso.

3.

A comprovação do preparo exige a apresentação cumulativa de boleto, comprovante de pagamento e relatório de conta processual, conforme previsão do art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).

Doutrina relevante citada
: GAJARDONI, Fernando; DELLORE, Luiz; VASCONCELLOS, André. Comentários ao CPC. Art. 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024.
– TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.01.2025.
– TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30.03.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0816656-32.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL )

AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA – OAB/RJ 80.687 E GISELE WAINSTOK – OAB/RJ 130.925

AGRAVADO : DORALICE CANTUÁRIA MOUTINHO

DEFENSORIA PÚBLICA: DYEGO AZEVEDO MAIA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
interpôs Recurso de

Agravo de Instrumento contra

Interlocutória proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém- Pará, que deferiu a tutela de urgência para:

DETERMINAR à demandada UNIMED BELÉM, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o restabelecimento da prestação dos serviços contratados, com a consequente

autorização/fornecimento de
hemodiálise
, bem como liberação de
medicação
necessária, conforme prescrição médica,
de modo a inibir o agravamento do quadro de saúde da autora, independentemente da exigência de quaisquer garantias , sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).( PJe ID 100413858

- ProceComCiv 0879575-27.12023.814.0301)

As razões recursais aludem os seguintes argumentos, a saber:

-

ausência do contraditório ao deferimento da tutela de urgência;

- requisitos do artigo 300 do CPC inexistentes;

- crime de desobediência não configurado;

- falha na prestação de serviço não comprovada e

- multa desproporcional a ensejar enriquecimento ilícito;

Ao fim, requer que :

-seja concedido o efeito suspensivo e

-seja

conhecimento

e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

16619787).

Distribuídos à relatoria da Desembargadora Luana de Nazareth A.H. Santalices, o pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido.( PJe ID 22407976).

Contrarrazões

apresentadas( PJe ID

23457827).

À minha relatoria em 22.07.2025, por redistribuição.

No PJe ID

28594954, consta ordem para recolher o Agravante o preparo na forma dobrada.

No PJe ID 29277864,

consta o silêncio quanto à diligência antes mencionada.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0816656-32.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL )

AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA – OAB/RJ 80.687 E GISELE WAINSTOK – OAB/RJ 130.925

AGRAVADO : DORALICE CANTUÁRIA MOUTINHO

DEFENSORIA PÚBLICA: DYEGO AZEVEDO MAIA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao

Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art.1007,§ 4º do CPC
:

Art.1.007.
omissis

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
.

Pois bem. Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. Se não o faz, detém a obrigação de adimplir o preparo dobrado.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

Nessa perspectiva,

a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto, o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
conversa com a deserção porque, instado ao cumprimento do despacho inserido no PJe ID

28594954,

in verbis
:

DESPACHO

- Ao Agravante pagar o preparo em dobro, sob pena de deserção.( art.1007,§ 4º do CPC).

- Após, conclusos para julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT RELATORA

Todavia,

o Agravante

escolheu o silêncio que enseja clara deserção a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

eis ser eminentemente deserto conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 19 ago. 2025.

Belém, 17/09/2025